Tribunal: TJBA
Processo: 8003657-07.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003657-07.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: M. ANTONIO SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), em razão de suposta inércia da Fazenda Pública em recolher custas para citação por oficial de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a falta no prazo legal. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o § 1º do mesmo dispositivo legal. 4. No caso concreto, o ente estatal vinha atuando no processo, requerendo diligências para localização do devedor, não restando caracterizada a intenção deliberada de abandonar o feito. 5. A ausência da intimação pessoal do exequente para suprir a suposta falta invalida a sentença de extinção, configurando error in procedendo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 8003657-07.2020.8.05.0191, em que figura como recorrente ESTADO DA BAHIA, e como recorrido M. ANTONIO SILVA e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.